Tribunal: TJDFT
Processo: 0702771-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

1. Os Embargos de Declaração têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Afasta-se a alegação de omissão, ante a apreciação das questões fundamentais ao desate da lide.

3. Da mesma forma, não se vislumbra a alegada contradição, uma vez que a fundamentação do aresto está de acordo com sua conclusão.

4. Afasta-se a alegação de obscuridade, uma vez que o julgado é claro na fundamentação, assim como no dispositivo, não gerando dúvida sobre o que está exposto.

5. O inconformismo quanto ao resultado do julgamento deve ser enfrentado na via recursal própria, não servindo os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

6. Embargos de Declaração rejeitados.